Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-91.2024.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002134-91.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MARCUS MOURA - CPF: 068.871.141-35 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CEZAR AUGUSTO DELLA JUSTINA - CPF: 032.841.141-81 (ASSISTENTE), GLEICIANNE ALVES DA SILVA - CPF: 047.955.861-28 (ASSISTENTE), RONISON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.171.742-69 (ASSISTENTE), JUCELINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.930.401-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
ANIMUS NECANDI
PRESENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP).

2. A defesa sustenta a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, além de postular a desclassificação para lesão corporal e o reconhecimento da desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se estão presentes os requisitos para pronúncia, notadamente quanto à materialidade e indícios de autoria;

(ii) se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal;

(iii) se estão demonstrados os requisitos para o reconhecimento da desistência voluntária; e

(iv) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir:

4. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, conforme o art. 413 do CPP.

5. No caso, a materialidade encontra-se evidenciada por boletim de ocorrência, laudo médico, fotografias e depoimentos colhidos em juízo; e os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, conforme narrativas da vítima e de testemunhas.

6. A alegação de ausência de animus necandi, assim como a tese de desistência voluntária, demanda análise aprofundada das provas, incompatível com o juízo sumário da pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri o exame exauriente da conduta.

7. A desclassificação para lesão corporal pressupõe certeza da ausência de dolo homicida, o que não se verifica no caso.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos autos, tendo em vista que o ataque foi repentino e impediu qualquer reação eficaz, razão pela qual não se revela manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"
1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. A desclassificação para delito não doloso contra a vida e o reconhecimento da desistência voluntária dependem de certeza quanto à ausência de dolo homicida ou à cessação voluntária da execução, circunstâncias não demonstradas de forma inequívoca na fase de pronúncia.
3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2o, IV; art. 14, II; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/06/2015. STJ, AgRg no HC n. 897.441/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 08/08/2024. STJ, AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, DJe 24/05/2021. TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOÃO MARCUS MOURA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO MARCUS MOURA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 1002134-91.2024.811.0023, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2o, inciso IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 276856411, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente pretende a
impronúncia
sob o viés da
insuficiência probatória
, secundada pelo pedido de
desclassificação

da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
, firme na alegação de
ausência de
animus necandi
, tangenciando ainda pedido de reconhecimento da excludente de punibilidade pertinente à
desistência voluntária
.
Ao final
, é vindicada ainda a
exclusão da qualificadora
reconhecida da r. sentença
, por reputá-la
manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 276856413, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão de ID
276856416
, oportunidade na qual a r. pronúncia foi mantida em seus próprios termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 284162861, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 276856408)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos que, o Ministério Público ofertou denúncia contra o
ora recorrente
, incursionando-o nas penas do
artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 18 de agosto de 2024, por volta das 02h50min, nas proximidades do estabelecimento comercial "Beer House", localizado no distrito de União do Norte, pertencente ao município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado JOÃO MARCUS MOURA, com manifesta intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar a vítima Jucelino dos Santos Silva, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias as suas vontades.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Infere-se do caderno informativo que a vítima Jucelino, acompanhada de seu amigo Ronilson, encontrava-se em um bar denominado "Beer House", quando o denunciado JOÃO MARCUS e Gustavo chegaram ao local, oportunidade em que ocorreu uma briga entre eles.

Após a breve discussão, o denunciado proferiu ameaças à vítima e a seu amigo, alegando serem integrantes de facção criminosa. Em seguida, JOÃO MARCUS e Gustavo saíram do local, retornando apenas o denunciado JOÃO MARCUS minutos depois e chamando a vítima Jucelino para conversar.

Aproveitando-se da situação, que acreditava que o denunciado desejava resolver pacificamente o conflito, JOÃO MARCUS, de forma sorrateira e inesperada, sacou de uma faca e desferiu inúmeras facadas contra a vítima, na região do abdomen e braço esquerdo, configurando-se o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após, o denunciado JOÃO MARCUS entrou no carro de Gustavo e fugiram do local.

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, denuncia JOÃO MARCUS MOURA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II (tentado), ambos do do Código Penal, e requer seja a presente recebida e autuada, instaurando-se o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida, citando-se o denunciado para oferecimento de resposta à acusação, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, sem prejuízo da intimação das testemunhas/informantes abaixo arroladas para oportuna oitiva.”
(ID 276855940).

Ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri,
JOÃO MARCUS
, vulgo “Matupá” ou “Bigode”, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do mérito.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependem necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

total inexistência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
ambas as pretensões defensivas não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência n.o 2024.246749 juntado no ID 276855906; da portaria de instauração de inquérito policial, anexada no ID 276855904; do prontuário médico da vítima
Jucelino dos Santos Silva
acostado sob o ID 276855912 - Pág. 1/2; das fotografias disponíveis no ID 276855913 - Pág. 1/5; além das declarações prestadas na Delegacia e em Juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se que estão presentes
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

JOÃO MARCUS MOURA
na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida, tampouco de que o agente desistiu voluntariamente da ação.

Nesse particular, o que cumpre destacar no atual momento processual são os depoimentos prestados
em juízo
pela vítima
Jucelino dos Santos Silva
e por
Ronilson Pereira dos Santos
, indigitando o ora recorrente como suposto autor dos golpes de arma branca.

Inquirida
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Jucelino dos Santos Silva
ratificou as declarações prestadas na etapa extrajudicial (ID 276855908), esclarecendo que momentos antes dos fatos, interveio para apartar uma confusão no estabelecimento comercial onde estava com seu amigo “Roni”, sem agredir ou dirigir qualquer palavra ao ora recorrente – o qual, por sinal, sequer conhecia.

Prosseguindo, disse que no momento em que se preparava para sair do local em sua motocicleta, foi repentinamente abordado por
JOÃO MARCUS
, que, sem qualquer explicação, o atingiu com 4 (quatro) golpes de faca [dois no braço, um no peito e um no abdômen], causando-lhe ferimentos graves.

Segundo o ofendido, a gravidade dos ferimentos foi tanta que precisou ser submetido a procedimento cirúrgico de emergência e permaneceu internado por cerca de 15 (quinze) dias, tendo um dos médicos responsáveis pelo pronto atendimento o confidenciado que uma das facadas passou a apenas 1mm do seu coração, além das demais terem lesionado duas veias e comprometido parcialmente os movimentos do braço esquerdo.

Por fim, disse que após golpeá-lo,
JOÃO MARCUS
foragiu imediatamente do local e, só então populares que estavam ao redor vieram socorrê-lo; acrescentando, outrossim, que nenhuma outra pessoa interveio no momento da agressão, nem mesmo seu amigo
Ronilson
, tendo sido ele mesmo quem tentou se defender, utilizando o braço esquerdo (ID 276856385).

Ainda que com algumas pequenas divergências, a narrativa sustentada pela vítima, em linhas gerais, é corroborada pelo relato de
Ronilson Pereira dos Santos
– amigo de
Jucelino
, que também estava no estabelecimento comercial -, o qual, embora não tenha presenciado o momento exato das facadas, aponta a ocorrência de uma breve altercação entre vítima e algoz pouco antes do episódio fatídico.

De acordo com o depoente, estavam no estabelecimento comercial denominado “Beer House” quando
JOÃO MARCUS
chegou se identificando com um nome relacionado a facção criminosa, o que incomodou
Jucelino
, que respondeu afirmando
“que ali não havia esse tipo de comportamento, pois todos eram trabalhadores e mereciam respeito”
; após o que a vítima teria desferido um tapa no rosto do ora recorrente, dizendo-lhe para ir embora.

Prosseguindo,
Ronilson
disse que
JOÃO MARCUS
deixou o local em um veículo, retornando pouco tempo depois já em posse de uma arma branca, a qual utilizou para golpear
Jucelino
no abdômen. Disse, ainda, que conquanto não tenha presenciado o momento exato dos golpes, pois estava do lado oposto da rua, viu quando
Jucelino
atravessou a via com as mãos na barriga e
JOÃO MARCUS
saiu correndo em direção à rodovia, tomando rumo ignorado.

Por fim, esclareceu que não houve intervenção de terceiros durante a agressão, que teria ocorrido de forma “sorrateira”, surpreendendo a vítima (ID 276856385).

Por sua vez,
JOÃO MARCUS MOURA
tanto na Delegacia (ID 276855929), quanto durante seu
interrogatório judicial
(ID 276856385),
admitiu ter desferido golpes de arma branca contra
Jucelino
, afirmando, contudo, que assim o fez em meio a uma discussão, após o ofendido ter lhe dado um tapa no rosto ao tentar apartar uma briga entre terceiros.

Narrando os fatos sob sua perspectiva, o recorrente afirmou ao MM. Juiz
a quo
que estava no estabelecimento “Beer House” juntamente com um terceiro identificado apenas como “Gustavo” e, em dado momento, quando seu amigo já havia ido embora, ocorreu uma discussão entre um grupo de indivíduos, oportunidade em que, segundo a sua versão,
Jucelino
interveio e, ao tentar apaziguar a situação, desferiu um tapa em seu rosto e o ameaçou de morte, deixando-o enfurecido.

Prosseguindo,
JOÃO MARCUS
disse que encerrado o entrevero, foi até o seu carro, retornando pouco tempo depois, ocasião em que chamou
Jucelino
para conversar; contudo, segundo o recorrente, a vítima continuou a provocá-lo, investindo em sua direção de forma agressiva, motivo pelo qual afirma ter se defendido utilizando um canivete de
“pequeno porte”
, com o qual desferiu apenas dois golpes contra a vítima
“e não quatro, como consta nos autos” sic
.

Acrescentou, outrossim, que não tinha a intenção de ceifar a vida de
Jucelino
, mas visava apenas se defender e resguardar sua integridade física, principalmente porque para além de estar alcoolizada e visivelmente exaltada, a vítima
“era fisicamente mais forte e de porte maior que o seu”
.

Analisados tais elementos de convicção, a despeito dos argumentos defensivos e da narrativa sustentada pelo recorrente, as demais provas angariadas ao feito, notadamente a minuciosa narrativa da vítima, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não tentou matar
Jucelino
, não havendo como concluir pela completa inexistência de indícios de autoria em seu desfavor.

Especificamente quanto à tese de
ausência de
animus necandi
na conduta
, friso que o seu acolhimento, no atual momento processual, mostra-se
igualmente inviável
, pois há elementos nos autos respaldando a
possibilidade
de que
JOÃO MARCUS
, em tese, tenha agido com intenção homicida, uma vez que as declarações prestadas
em juízo
pela vítima são no sentido de que
a conduta do recorrente consistiu em investir em sua direção empunhando uma arma branca
, vindo a atingi-la em região próxima ao coração, no
suposto afã de ceifar-lhe a vida
.

Assim sendo, a
dinâmica que envolveu o
modus operandi
, em tese, utilizado para a execução delitiva
, conforme narrada na denúncia e, ao menos
a priori
, corroborada pelas declarações judiciais da vítima e testemunhas, demonstra que
não se apresenta totalmente dissociada dos autos a possibilidade de que a conduta de
JOÃO MARCUS
tenha se imbuído do dolo de matar
.

Em caso análogo, ou seja, em que a aferição do elemento psicológico do agente demandava aprofundado cotejo probatório, o e. STJ entendeu pela legalidade do acórdão que ratificou a decisão de pronúncia e remeteu o pleito desclassificatório ao crivo dos senhores jurados, conforme se vê do seguinte julgado:

“(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a
certeza
de que a conduta praticada configura outro delito.
Caso contrário
, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
. 3.
No caso concreto,
a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O

exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Da mesma forma,
não há como concluir, de pronto, que
in casu
, o homicídio não se consumara em razão da desistência voluntária do recorrente.

Além do que, é cediço que a principal diferença entre a tentativa e a desistência voluntária é a espontaneidade, visto que na primeira situação a consumação do delito não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente, já na desistência voluntária, a consumação não ocorre pela própria vontade do agente, que desiste do intento criminoso.

Pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo, e demais documentos acostados aos autos, subsiste versão dando conta que, efetivados 4 (quatro) golpes contra
Jucelino
, sendo dois deles em região vital,
JOÃO MARCUS
foragiu do local, sem prestar socorro à vítima – que, por sinal fora socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital.

Diante deste cenário, embora haja elementos nos autos capazes de respaldar a negativa de autoria e a arguição de ausência de dolo homicida na conduta, por outro lado, é inarredável reconhecer, também, que
existem elementos bastantes

para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
as teses defensivas
não
constituem a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se, pois, a submissão do réu ao julgamento por seus pares no Conselho de Sentença, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante suas íntimas convicções.

Dito de outra forma, a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo e, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago a lição de Eugênio
PACELLI
, com a qual ora me filio,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
, refutando-se, pois, os pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal.

2.

Da requerida exclusão da qualificadora:

Da mesma forma,
tampouco prospera
a pretensão subsidiária de decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
, haja vista que seu reconhecimento
não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

De proêmio, sabe-se que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, o tipo penal derivado foi imputado na denúncia e tido como pertinente pelo d. magistrado singular, que
alegou em suas razões de decidir a presença de indícios suficientes de que o homicídio foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima

“em razão da surpresa da vítima no momento que sofreu os golpes de faca”
(
sic
– ID 276856394).

Com efeito, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
, especialmente aqueles prestados em juízo pela própria vítima
Jucelino dos Santos Silva
e pela testemunha
Ronilson Pereira dos Santos
que, ao que tudo indica, o ofendido teve suas chances de defesa praticamente anuladas porquanto estava sozinho no momento do ataque e foi colhido de surpresa pelo algoz; de modo que não há como reconhecer, de pronto, a improcedência do tipo penal derivado.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

2.
Tendo as qualificadoras sido embasadas em indícios de autoria, colhidos em depoimento judicial, destacando-se, na pronúncia,
que o motivo fútil decorreria do crime ter supostamente ocorrido em razão de a vítima ter se excedido no uso de entorpecentes e
que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão da superioridade numérica dos agentes, que agrediram a vítima quando essa já estava no chão, não há manifesta ilegalidade
.

3. A revisão do entendimento do acórdão, acerca da ausência de indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 897.441/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Grifei.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença da mencionada qualificadora compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao recorrente, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora, conservo-a nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO MARCUS MOURA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 1002134-91.2024.811.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025